Tribunal: CARF
Processo: 19515.721054/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações da recorrente.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. EFEITOS PERANTE O CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 130.
A imputação de responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula CARF n° 130), não havendo que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte pelo fato de a fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para atingir sócio-administrador.
EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Apresenta-se como legítima a aferição indireta da base de cálculo empreendida, eis que justificada pela situação concreta e respaldada pelos dispositivos legais invocados pela fiscalização, sendo irrelevante a circunstância de a empresa estar paralisada ao tempo do procedimento fiscal a apreciar período anterior em que estava ativa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
TAXA SELIC. SÚMULAS CARF N° 4 E 108.
A utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC encontra respaldo na legislação citada na Notificação de Lançamento, estando sua incidência amparada por jurisprudência vinculante.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721054/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CONFECÇÕES MAGISTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO
E
DE
DIREITO.
FATOS
MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem
demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as
alegações da recorrente.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. EFEITOS
PERANTE O CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 130.
A imputação de responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro
nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da
responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula CARF n° 130), não havendo
que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte pelo fato de a
fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter
supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para
atingir sócio-administrador.
EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Apresenta-se como legítima a aferição indireta da base de cálculo
empreendida, eis que justificada pela situação concreta e respaldada pelos
dispositivos legais invocados pela fiscalização, sendo irrelevante a
circunstância de a empresa estar paralisada ao tempo do procedimento fiscal a
apreciar período anterior em que estava ativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721054/2012-82
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.
TAXA SELIC. SÚMULAS CARF N° 4 E 108.
A utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC encontra respaldo na legislação citada na Notificação de Lançamento,
estando sua incidência amparada por jurisprudência vinculante.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação
da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/241) interposto em face de decisão (e-
fls. 196/204) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.009.465-4 (e-fls. 03/18), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamentos:
RD
-
REMUNERACAO
DA
DIRF,
RD2
-
REMUNERACAO DA DIRF, RR - REMUNERACAO DA RAIS e RR2 -
REMUNERACAO DA RAIS) e competências 01/2008 a 12/2008; e
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

AIOP n° 37.009.467-0 (e-fls. 19/34), a envolver a rubrica "11 Segurados "
(levantamentos: RD, RD2, RR e RR2) e competências 01/2008 a 12/2008;
Todos os AIs foram cientificados para a empresa por edital afixado em
06/06/2012 (e-fls. 04, 20 e 209; inapta desde 01/03/2012 - 04/2012) e por via postal para o
responsável solidário caracterizado nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de
1966 (Termo de Sujeição Passiva, e-fls. 178/179; e Termo de Verificação e Constatação, e-fls.
180/184) em 19/06/2012 (e-fls. 07 e 23). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 35/40.
Na impugnação apresentada apenas pela empresa (e-fls. 114/154), foram
abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Levantamento por amostragem e presunção.
(c) Nulidades. Ausência de citação válida dos sócios. Desconsideração da
personalidade jurídica. Falta de liquidez.
(d) Ilegalidade da Contribuição ao SEBRAE, ao FNDE e ao SESC.
(e) Da exigência do SAT.
(f) Dos encargos, da multa e da taxa Selic.
(g) Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 196/204):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode, a Receita Federal do Brasil, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Quando resultar improfícua a tentativa de notificação do contribuinte por via pessoal ou
postal, a intimação poderá ser feita por edital publicado em dependência franqueada ao
público do órgão encarregado da intimação, considerando-se realizada a intimação 15
dias após a publicação do mesmo.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado para a empresa, inapta por localização
desconhecida, por edital afixado em 18/09/2014 (e-fls. 207/209 e 211) e para o responsável
solidário por via postal em 26/09/2014 (e-fls. 208/21) e o recurso voluntário (e-fls. 216/241)
interposto apenas pela empresa em 20/10/2014 (e-fls. 214/215), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso tempestivo.
(b) Levantamento por amostragem e presunção. “No que tange ao objeto do Auto,
foi verificado por amostragem”, mas a empresa estava paralisada ao tempo da
fiscalização. A tributação nos moldes efetuados torna-se notoriamente
gravosa e deve ser repudiada, pois evidencia aplicação de penalidade baseada
em valores levantados por AMOSTRAGEM, o que evidencia "presunção",
que não pode embasar a autuação fiscal. Deve a transgressão fiscal
supostamente constatada ser expressamente INDIVIDUALIZADA, com
remissões expressas a quaisquer outras infrações em que porventura, tenha
incorrido a recorrente, conforme jurisprudência. Não obstante, o Sr. Auditor
Fiscal lavrou o auto de infração ora impugnado, no qual tomou por base o
valor por estimativa, arbitrando o percentual de 75% para multa, além dos
juros com base na Taxa Selic, sobre o montante de imposto apurado.
(c) Nulidades. Ausência de citação válida dos sócios. Para a utilização da penhora
eletrônica autorizada pelo artigo 655-A do CPC, é necessária a citação válida
do sócio. Há a nulidade de notificação havida, conquanto quem recebeu os
autos não tinha poderes de gerência para tanto. O sócio que por ventura
estava sendo citado está morto, segundo documento anexo. Com efeito, a
citação da pessoa jurídica, para ter validade, deve ser efetivada na pessoa de
seu representante legal ou no procurador devidamente municiado de
instrumento de mandato. É o que se depreende do art. 215, do Código de
Processo Civil. Ademais, o art. 247, do mesmo "Codex", disciplina que a "as
citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das
prescrições legais." Se infere, por conseguinte, que a notificação, tal como
ocorrida no procedimento administrativo, em pessoa que não representa a
impetrante, é NULA (CPC, art. 12, VI). Em decorrência, não é possível, nem
legal, se excluir de apreciação da defesa administrativa apresentada pela
autuada, nos quais se alega a nulidade de notificação. Desconsideração da
personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica somente
é aceitável, quando se comprova que os sócios utilizaram da empresa para o
cometimento de atos ilícitos, ou que agiram com excesso de mandato. No
caso em questão, não restou configurada, devendo o sócio ser excluído do
polo passivo, sob pena de nulidade do Auto de Infração nenhuma das
hipóteses Falta de liquidez. Uma obrigação é certa quando não resta dúvida
quanto a sua existência; líquida quando a prestação que ela tem por conteúdo
é certa quanto a sua existência, e determinada quanto ao seu objeto (CC,
artigo 1533); e, exigível quando sua eficácia não está sujeita a nenhum
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

impedimento. Logo, se a autuação não for regular, o procedimento será
inidôneo. Dessa forma deve o procedimento fiscal em tela ser declarado nulo
e extinta a obrigação, por falta de liquidez.
(d) Dos encargos, da multa e da taxa Selic. O Auto de Infração não pode subsistir,
pois os encargos não estão de acordo com a legislação vigente. A multa de
75% é excessivamente grave, violando os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco e segurança jurídica. A aplicação da taxa
Selic é ilegal e inconstitucional.
(e) Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa. É admissível a não
aplicação, pela Administração Pública, de ato ou norma ilegal, sem que isto
represente desrespeito à divisão de poderes entre o legislativo, o executivo e o
judiciário, até mesmo porque sempre haverá a possibilidade de ajuizar-se
ação para questionar decisão administrativa, quanto à sua ilegalidade (Lei n°
9.7884, de 1999, art. 56). Por consequência, fica claro que a Administração
deverá acolher todas as ilegalidades suscitadas no seio dessa defesa,
cancelando o ato fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação da empresa, inapta por localização
desconhecida, efetuada por edital afixado em 18/09/2014 (e-fls. 207/209 e 211), o recurso
interposto em 20/10/2014 (e-fls. 214/215) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Seguindo a estrutura das razões recursais, irei postergar a análise das preliminares
de nulidade, adentrando inicialmente ao mérito.
Levantamento por amostragem e presunção. Dos encargos, da multa e da taxa
Selic. O Relatório Fiscal (e-fls. 35/40) assevera: que as bases de cálculo das contribuições foram
apuradas a partir das informações constantes em RAIS (RR/RR2) e DIRF (RD/RD2) relativas ao
período de 01/2008 a 12/2008, deduzidos os valores declarados em GFIP; que não foram
encontrados valores recolhidos em GPS; que todas as intimações postais realizadas durante o
procedimento fiscal, inclusive para o sócio administrador, foram improfícuas; e que não ouve
manifestação do interessado em face da intimação por edital.
Diante desse contexto, a fiscalização empreendeu a aferição indireta da base de
cálculo, cuja fundamentação legal foi especificada no item “062 - CONTRIBUICOES DEVIDAS
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

APURADAS POR AFERICAO INDIRETA - EMPRESAS EM GERAL” do relatório FLD –
Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 31).
Não houve lançamento por amostragem, uma vez que se utilizou as informações
constantes do sistema informatizado da Receita Federal advindas de RAIS, DIRF, GFIP e GPS
para as competências objeto do lançamento.
Correta, contudo, a percepção da recorrente de que houve presunção.
Isso porque, houve lançamento com base em presunção legal, ou seja,
arbitramento (= aferição indireta) da base de cálculo em razão da não apresentação dos
documentos e esclarecimentos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal e no
Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 44/54).
Logo, apresenta-se como legítima a aferição indireta da base de cálculo
empreendida, eis que justificada pela situação concreta, estando respaldada pelos dispositivos
legais invocados no referido item 062 do FLD (e-fls. 31).
A circunstância de a empresa estar paralisada ao tempo do procedimento fiscal
não impede a fiscalização de período anterior em que estava ativa e nem o arbitramento da base
de cálculo.
Uma fez apurado crédito tributário não recolhido, cabível a imposição de multa de
mora em relação às competências 01/2008 a 11/2008, bem como a imposição de multa de ofício
de 75% na competência 12/2008, eis que esta já se encontrava sob a regência do regramento
advindo da MP n° 449, de 2008.
Em relação ao período de 01/2008 a 11/2008, a multa de mora não limitada ao
percentual de 20% viola a legislação aplicável ao período em tela, eis que deve prevalece o
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991
(Parecer SEI N° 11315/2020/ME, aprovado pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020).
A utilização da Taxa Selic lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de 2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está pacificada,
conforme Súmulas n° 04 e 108, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por fim, destaque-se que não compete ao presente colegiado afastar a multa ou os
juros sob o fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2).
Nulidades. No presente parágrafo, passo a analisar as três preliminares de
nulidade, bem como as alegações de mérito que com elas se confundem. Ausência de citação
válida dos sócios. A argumentação relativa à penhora eletrônica autorizada pelo artigo 655-A do
CPC é estranha ao presente processo administrativo fiscal. Não se exige que a intimação postal
seja recepcionada por representante legal ou por procurador com instrumento de mandato
(Súmula CARF n° 9). Além disso, no caso concreto, todas as intimações postais tentadas pela
fiscalização no endereço da empresa e de sócios retornaram com a informação mudou-se (e-fls.
44/53), estando fundamentada a intimação por edital (e-fls. 54) empreendida (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 23). A intimação dos Autos de Infração foi realizada por edital afixado em
06/06/2012, sendo possível a imediata afixação no caso da empresa com inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal (Súmula CARF n 173; ver e-fls. 04, 20 e 209; inapta desde
01/03/2012 - 04/2012). Não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, havendo
regramento específico e a esgotar a matéria no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972 (Lei n°
13.105, de 2015, art. 15). Desconsideração da personalidade jurídica. A imputação de
responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei
n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula
CARF n° 130), não havendo que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte
pelo fato de a fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter
supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para atingir o sócio-
administrador. Além disso, não prospera o pedido formulado pela empresa para exclusão do
sócio-administrador do polo passivo, eis que a recorrente não dispõe de legitimidade para
questionar a imputação de responsabilidade a terceiro pelo crédito tributário lançado (Súmula
CARF n° 172). Falta de liquidez. A recorrente não demonstrou irregularidade ou inidoneidade no
procedimento de fiscalização ou nas autuações, não bastando para tanto a mera alegação de falta
de certeza e de liquidez. A alegação de haver dúvida quanto à certeza/liquidez da
obrigação/prestação não prospera, eis que a própria conduta da empresa ensejou o lançamento
por arbitramento, não tendo a recorrente apresentado qualquer prova para se desincumbir de seu
ônus da prova em contrário. Restam, destarte, rejeitadas todas as preliminares de nulidade
suscitadas.
Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa. A recorrente não
demonstrou irregularidade na aplicação da legislação, não bastando a mera alegação genérica.
Além disso, como já asseverado, não compete ao presente colegiado afastar lei tributária sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721054/2012-82

da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 255
DF CARF MF
Original